Tribunal: TJDFT
Processo: 0048409-93.2014.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0048409-93.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DOMINGOS LAMOGLIA DE SALES DIAS RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, OMÉZIO RIBEIRO PONTES, RENATO ARAÚJO MALCOTTI, JOSÉ ROBERTO ARRUDA, MÁRCIO EDVANDRO ROCHA MACHADO, FÁBIO SIMÃO, DURVAL BARBOSA RODRIGUES E JOSÉ GERALDO MACIEL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OPERAÇÃO “CAIXA DE PANDORA”. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITOS. I – Caso em exame 1. A ação – Cautelar de indisponibilidade de bens destinada a garantir o ressarcimento integral do dano que os réus na ação de improbidade administrativa no 0048410-78.2014.8.07.0018 teriam causado ao erário, incluída a compensação dos danos morais causados ao patrimônio público do Distrito Federal. 2. Fato relevante – Operação “Caixa de Pandora” da Polícia Federal. 3. Decisão anterior – A sentença confirmou a liminar para manter a indisponibilidade dos bens e direitos dos réus. II – Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em examinar a liberação imediata ou não dos bens e direitos de alguns réus alcançados pelo decreto de indisponibilidade. III – Razões de decidir 5. Diante do julgamento de improcedência dos pedidos formulados contra os réus José Eustáquio de Oliveira e Paulo Octávio na ação de improbidade administrativa e da revogação da medida cautelar de indisponibilidade de bens pela r. sentença, não há fundamento legal para condicionar o levantamento da restrição ao trânsito em julgado. 6. O reconhecimento judicial da prática de ato de improbidade administrativa pelo réu Domingos Lamoglia evidencia a presença dos requisitos para a manutenção da medida de indisponibilidade dos seus bens e direitos. IV – Dispositivo 7. Recursos conhecidos. Apelações do segundo-réu e do oitavo-réu providas. Apelação do décimo-réu desprovida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 278, parágrafo único, 300, 493 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, 175, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal, 16, §§ 3o e 10 da Lei 14.230/11 e 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, suscitando a nulidade do conjunto probatório que subsidiou a ação de improbidade e afirmando a ausência de demonstração concreta do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, razões pelas quais requer o afastamento da indisponibilidade de seus bens. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Aduz que deve ser aplicada in casu a tese fixada no Tema 1.238 do STF. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados IGOR TAMASAUSKAS, OAB/SP 173.163, e PIERPAOLO CRUZ BOTTINI, OAB/SP 163.657 (ID 72596242 e ID 72596245). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 278, parágrafo único, 300, 493 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, 175, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal, e 16, §§ 3o e 10 da Lei 14.230/11, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação ao suposto malferimento ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que é “Inviável a análise de ofensa a dispositivos constitucionais (art.109), porquanto a competência desta Corte Superior restringe-se à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (REsp n. 1.857.461/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). No que diz respeito ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). No que concerne ao recurso extraordinário, quanto ao indicado malferimento ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 - Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Ainda, descabe dar curso ao apelo extraordinário no tocante ao suposto malferimento ao artigo 5o, inciso LVI, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, tendo em vista que, “para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF)” (ARE 1544339 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-05-2025 PUBLIC 22-05-2025). Além disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição de recurso extraordinário” (ARE 1547458 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 10-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-06-2025 PUBLIC 11-06-2025). Quanto ao Tema 1.238 do STF, nada a prover, pois esse sequer foi objeto de análise pelo órgão julgador, que sobre ele não emitiu qualquer juízo. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido nos ID 72596242 e ID 72596245. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020